Tribunal: TJSP
Processo: 2089078-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo interno contra decisão que recebeu o recurso no efeito suspensivo. Julgamento do agravo de instrumento pela turma colegiada, com reconhecimento da perda do objeto e revogação da decisão proferida em caráter provisório.

Recurso prejudicado.